Tribunal: TJMT
Processo: 1019324-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CÁLCULOS REALIZADOS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS - AFASTADAS - IMPUGNAÇÃO DO CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - DISCUSSÃO ACERCA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se, devidamente intimado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados em laudo pericial, quedou-se inerte o requerido, não há falar-se em nulidade da intimação.
De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
É vedada a rediscussão da matéria com relação ao excesso de execução, porquanto trata-se de matéria preclusa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019324-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARILDA LONKOSKI - CPF: 593.097.251-68 (AGRAVADO), ADOLFO MARCELINO - CPF: 150.422.868-53 (AGRAVADO), ALDENIR NEVES DA SILVEIRA - CPF: 650.223.431-34 (AGRAVADO), ARINDA PAULA DO COUTO - CPF: 411.162.401-49 (AGRAVADO), ARIETE POLAK - CPF: 651.828.551-68 (AGRAVADO), IRACI GOMES HERCULES - CPF: 631.725.001-44 (AGRAVADO), JACI CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 210.313.639-04 (AGRAVADO), JONAS HARGESHEIMER - CPF: 198.821.739-34 (AGRAVADO), LEVI FERREIRA - CPF: 513.579.411-53 (AGRAVADO), LUIZ HERCULES - CPF: 189.129.079-72 (AGRAVADO), MARIA NEUZA HESPANHOL RIBEIRO - CPF: 805.032.921-68 (AGRAVADO), PEDRO JULIO FERREIRA - CPF: 141.120.519-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OTÁVIO LONKOSKI (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020